Tribunal: TJBA
Processo: 8021395-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021395-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FATOR ARPOADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: KATY CAROLINA CASTRO XAVIER e outros

Advogado(s)
:
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ALTERAÇÃO DA ESCRITURA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Fator Arpoador Empreendimentos Ltda. contra sentença proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Katy Carolina Castro Xavier e Solon Alves Xavier de Souza Neto, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do atraso na alteração da escritura de imóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por suposta ausência de citação válida e consequente decretação de revelia; e (ii) estabelecer se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais merece revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não impugnada no momento processual oportuno. A alegação de nulidade por ausência de citação válida deveria ter sido apresentada anteriormente à prolação da sentença, configurando preclusão da matéria.

4. Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil de 2015, o direito de praticar determinado ato processual se extingue com o decurso do prazo, reforçando o princípio da preclusão aplicável ao caso.

4. Quanto aos danos morais, verifica-se que o atraso na escrituração do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão aos direitos dos autores, que foram privados da fruição plena do bem adquirido, o que justifica a reparação moral.

5. O valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os precedentes desta Corte em casos análogos, destinados a evitar o enriquecimento sem causa e a desestimular a reincidência da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A preclusão consumativa impede a rediscussão de nulidade processual arguida intempestivamente, conforme art. 223 do CPC/2015".

"O atraso na regularização da escritura de imóvel pode configurar dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 223; art. 85.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação n.º 0001710-23.2014.8.05.0043, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 27/07/2016.

TJ-BA, Apelação n.º 0349749-41.2013.8.05.0001, Rel. Des. Ligia Maria Ramos Cunha Lima, 5ª Câmara Cível, j. 31/05/2017.

TJ-BA, Apelação n.º 0538391-27.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021395-93.2020.8.05.0001, na qual figuram como apelante FATOR ARPOADOR EMPREENDIMENTOS LTDA, e apelada, KATY CAROLINA CASTRO XAVIER e SOLON ALVES XAVIER DE SOUZA NETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
majorando os honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74